Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se analisa recurso de revisão interposto por Paulo César Gonçalves Ladeira, contra o Acórdão 1781/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual, esta Corte julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa; Considerando que o recorrente argumentou que a citação inicial está maculada, visto que que ele se encontrava preso de 7/6/2021 a 11/11/2021, e que o ofício citatório foi endereçado à residência de sua ex-esposa; apresentando documentos comprobatórios de sua assertiva, entre eles, ação de divórcio, contestação da ação de divórcio, fotos, comunicado de prisão, decisão de soltura e documentos correlatos, decreto de prisão preventiva, concessão de prisão domiciliar e ordem de soltura; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) entendeu que os "documentos novos" trazidos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, pois não se referem ao mérito tratado nos autos, qual seja, a regular execução do Contrato de Repasse 333.268-66; Considerando, entretanto, que é nula a comunicação processual entregue no endereço residencial ou profissional do responsável que se encontra em estabelecimento prisional, uma vez que o domicílio necessário do preso é o lugar em que cumpre a sentença, nos termos do art. 76, parágrafo único, do Código Civil, aplicado ao processo de controle externo ( Acórdão 2372/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, e 2.682/2015-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que a AudRecursos propôs não-conhecer do recurso de revisão, tendo em vista que não atendeu aos requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; e considerar nula a citação empreendida mediante o Ofício 26.480/2021-TCU/Seproc e os atos posteriores, inclusive o Acórdão 1781/2022-TCU-Segunda Câmara , em razão de ter sido recebida em endereço diverso do domicílio necessário do responsável; Considerando que o MP/TCU se alinhou à análise da equipe técnica no tocante à nulidade da citação realizada e da consequente nulidade do acórdão condenatório recorrido, divergindo, porém, da proposta de não-conhecimento do recurso interposto, que, no seu entendimento, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido; Considerando que houve falha na citação inicial, da qual decorre a nulidade do acórdão condenatório, uma vez que o responsável foi atingido por uma decisão em processo no qual não atuou, por falha no seu chamamento a juízo, e que a correção deste vício é possível a qualquer tempo, pois, nesse caso, a coisa julgada não se aperfeiçoou ante a nulidade; Considerando que o art. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU admite a submissão mediante relação, de processos com proposta de acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, e considerando a nulidade da citação de Paulo César Gonçalves Ladeira, assim como dos atos subsequentes, com fulcro nos arts. 175 e 176, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do recurso de revisão interposto por Paulo César Gonçalves Ladeira para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar nulo o Acórdão 1781/2022-TCU-Segunda Câmara e encaminhar os autos ao relator "a quo" : 1. Processo TC- Processo 024.163/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.693/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.3. Recorrente: Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alberto Ferreira Fares Neto (206572/OAB-RJ). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.